Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712598-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO FERNANDES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO FERNANDES DE LIMA, em face de decisão proferida nos autos do Processo no 0702826-34.2020.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela provisória pleiteada no sentido de impedir a demolição do imóvel em que reside o agravante. Em suas razões (ID 16157098), o agravante afirma ter sido surpreendido com a atuação da fiscalização da AGEFIS, DOC no D 120487-OEU, para realizar a demolição de todas as edificações no entorno das coordenadas geográficas, Latitude: 15.709753 e Longitude: 47.916788, como fulcro nos artigos 22, 124, inciso V e 133, da Lei no 6.138/2018. Informa ter impugnado o ato administrativo; porém, a determinação de demolição foi mantida. Aduz ocupar a área há mais de 20 anos e que seu pai, ex-funcionário do Parque de Exposição da Granja do Torto, pelo período de 1989 a 2015, foi autorizado pelo Presidente do Parque a residir com a sua família na área que se estendia às proximidades do local. Diz que a área, conhecida como Vila Weslian Roriz, obteve viabilidade de infraestrutura da Administração Pública e está em processo de regularização desde o ano de 2000. Faz considerações sobre o direito à moradia, sobre a regularização fundiária no Distrito Federal, e sobre o comportamento contraditório da administração, asseverando que a demolição do imóvel é medida desarrazoada, desproporcional, ilícita e inexequível. Requer, a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, no sentido de assegurar que a edificação não seja demolida, até o julgamento do mérito da ação de origem, sob pena de pagamento de multa. No mérito, busca a confirmação do pedido liminar. Relatados. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observo que o benefício foi concedido ao agravante na decisão vergastada, sendo seus efeitos extensíveis a esta instância recursal. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. O agravante pretende a obtenção de provimento judicial que impeça a demolição do imóvel em que reside há mais de 20 anos. Contudo, pelos documentos acostados nos autos de origem, não há motivos para impedir a ação estatal. Tratando-se de área pública, a Administração atua no exercício regular de seu Poder de Polícia ao impedir a ocupação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. Sobre a necessidade de prévia autorização administrativa para a realização de obras e as consequências da inobservância das normas de edificação vigentes no Distrito Federal, veja-se o que dispõe a Lei n° 6.138, de 26 de abril de 2.018, in verbis: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. No caso em exame, o autor não comprovou a permissão exigida para a utilização de área pública e tampouco demonstrou a obtenção de licença de obras; por conseguinte, o fato de ter supostamente ocupado a área por vários anos não lhe confere a autorização para permanecer no imóvel. Não há, pois, vício ou ilegalidade na eventual ação demolitória feita pela Administração, uma vez que a ocupação irregular de terras públicas ocorre por mera tolerância da Administração, o que, contudo, não a impede de exercer o seu Poder de Polícia na fiscalização e zelo para com o patrimônio público, no interesse de toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Brasília, D.F., 21 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator